Tribunal: TJDFT
Processo: 0701411-13.2024.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CANCELAMENTO DE VOO. COVID-19. LEI 14.034/20. DANOS MATERIAIS. REEMBOLSO DO VALOR REMANESCENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. Restou incontroverso o cancelamento dos voos, em que a companhia aérea observou o prazo de 24 horas estipulado no artigo 2o da Resolução n.o 556 da ANAC, de aviso prévio ao passageiro. A pandemia pela COVID-19 afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento em razão de contingências do setor aéreo no período previsto. O fato caracteriza-se como força maior (art. 393, caput, CC), o qual isenta ambas as partes de responsabilidade pelo rompimento do contrato, que se resolve sem multa ou indenização.
2. Reembolso. Deverão ser observadas as medidas emergenciais para a aviação civil brasileira (Lei n.o 14.034, de 05/08/2020, alterada pela Lei n.o 14.174 de 17/06/2021). No caso, impõe-se a redução da condenação fixada na sentença, tendo em vista o reembolso parcial pela companhia aérea, comprovado nos autos, a fim de não ocasionar enriquecimento sem causa do autor.
3. Litigância de má-fé. A recorrente afirma já haver realizado devolução integral do preço pago, mas o comprovante de venda das passagens indica que o valor despendido pelo autor foi superior ao restituído. Por outro lado, confirma-se que o recorrido pretendia enriquecer-se ilicitamente com a presente demanda ao buscar a devolução de todo o valor pago pelas passagens, mesmo consciente de que parte já havia sido restituída. Dessa forma, resta configurada litigância de má-fé do autor e da ré; contudo, a multa prevista no artigo 81 do CPC não será arbitrada, uma vez que nenhuma das partes é merecedora de ser indenizada por eventuais prejuízos experimentados.
4. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar o item “i” do dispositivo da sentença e reduzir a condenação ao valor de R$ 3.224,48, consistente no valor remanescente pago pelas passagens canceladas, devidamente acrescido de correção monetária desde a data do desembolso, conforme art. 3o da Lei 14.034/20 e de juros de mora de 1% ao mês, a contar do fim do prazo de 12 meses, a partir do voo cancelado, em 8/4/2021.Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, pela ausência de recorrente integralmente vencido conforme artigo 55 da Lei 9.099/95.